Tribunal: TJPA
Processo: 0809935-44.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809935-44.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: VERA DO SOCORRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVISÃO DE VENCIMENTO BASE, IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E AJUSTE DO TRIÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO), C/C COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7.546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

2. Analisando os autos, considerando que a autora, passou a exercer suas funções em 01 de agosto de 1991, sendo, portanto, esta data a ser considerada como parâmetro para a contagem do tempo de serviço para fins de progressão funcional. Sendo assim, considerando que na data em que ajuizada a presente ação, 23 de maio de 2017, a autora contava com mais de 26 anos de serviço público municipal, faz jus, portanto, a cinco progressões funcionais, como bem assentou o julgador na sentença.

3. Da mesma forma, por contar com 26 anos de serviço, o adicional por tempo de serviço por ela percebido deveria ser no percentual de 40% (quarenta por cento).

4. Ademais, progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Logo, não se confundem, de modo que não subsiste o argumento do Município de Belém e IPAMB que os implementos financeiros possuem o mesmo critério, devendo ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação de ambas as verbas pelo servidor municipal aposentado.

5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

em conjunto com o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer - Revisão de Vencimento Base, Implementação de Progressão Funcional e Ajuste do Triênio (Adicional por Tempo de Serviço), c/c Cobrança de Parcelas Retroativas nº 0809935-44.2017.8.14.0301, proposta por Sebastiao Borges Guedes em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB e do Município de Belém, julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo

.Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ventilada e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, nos termos seguintes:

a) INDEFIRO a pretensão alusiva à adequação do vencimento-base do cargo ocupado pela autora ao valor do salário mínimo nacional;

b) CONDENO o MUNICÍPIO a conceder à autora as progressões funcionais a que faz jus, levando em consideração o tempo efetivo exercício contado desde a data de seu ingresso no serviço público (01.07.91) até a data de sua passagem para a inatividade;

c) CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM a retificar o percentual de adicional por tempo de serviço percebido pela autora, levando em consideração o tempo efetivo exercício contado desde a data de seu ingresso no serviço público (01.07.91) até a data de seu jubilamento;

d) CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento dos valores retroativos decorrentes das progressões funcionais não concedidas e da redução indevida do percentual do adicional por tempo de serviço, devidamente acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e não o foram, observada a prescrição quinquenal e os demais parâmetros fixados pelo STF no RE n. 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

e) CONDENO o IPAMB a calcular os proventos de aposentadoria da autora de acordo com a verba remuneratória fixada após o cumprimento, pelo Município, das obrigações estabelecidas nos itens “b” e “c”.

f) CONDENO o IPAMB ao pagamento das diferenças de aposentadoria que deixaram de ser percebidas desde e data do jubilamento, de acordo com a composição dos proventos resultante do cumprimento da obrigação fixada no item anterior, devidamente acrescidas de juros desde a citação e correção monetária desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e não o foram, observada a prescrição quinquenal e os demais parâmetros fixados pelo STF no RE n. 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condeno os réus ao pagamento de honorários de sucumbência em benefício do FUNDEP, na base de 10% (dez) porcento sobre o valor da condenação apurado em sede de cumprimento de sentença, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, arquivem-se.

Belém, 24 de abril de 2020.

MAGNO GUEDES CHAGAS

Juiz de Direito

Titular da 1ª Vara de Fazenda da Capital.”

Em sua petição inicial a autora/apelada, sustentou, em síntese, que era servidora pública ocupando o cargo de auxiliar administrativo junto à Secretaria Municipal de Economia e que atualmente está afastada do serviço aguardando a conclusão de seu processo de aposentadoria.

Afirmou que, até o ano de 2015, o vencimento-base de seu cargo vinha sendo pago de acordo com o salário mínimo nacional, em conformidade com o art. 52 da Lei n. 7.502/90, e que, a partir de 2016 esse valor permaneceu inalterado, motivo pelo qual ajuizou a presente ação visando corrigir essa distorção.

Aduziu, também, que não lhe foram concedidas as progressões funcionais estatutárias, não tendo o município efetuado a aplicação da diferença salarial de 5% entre cada referência do cargo que ocupa e de acordo com o tempo de serviço prestado.

Asseverou, por fim, que quando formulou pedido de aposentadoria vinha percebendo adicional de 40% de triênio e que, sem qualquer justificativa, esse percentual foi reduzido para35%, o que afirma ser incompatível com o tempo de serviço prestado.

Em Sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Irresignado, o Município de Belém e o IPAMB apresentaram recurso de Apelação (ID. Num. 4024030), defendendo a reforma da sentença, arguindo, em síntese, que os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação, sendo a norma municipal de eficácia contida.

Alega que a progressão funcional é indevida em razão do apelado receber triênio.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados.

Regularmente intimada, a apelada Vera Silva apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, requerendo a manutenção da sentença (ID. Num. 4024043).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, recebendo a apelação apenas em seu efeito devolutivo (ID. Num. 4091689).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 4609286).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

O cerne do inconformismo do apelante se dá contra a sentença ora reexaminada que condenou os Entes Públicos a conceder a apelada as 5 (cinco) progressões funcionais a que faz jus, além de retificar o adicional por tempo de serviço para o percentual de 40% (quarenta por cento),, tendo em vista o seu tempo de serviço no momento do pedido de aposentadoria.

A Lei Municipal n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece sobre a forma de desenvolvimento da carreira do servidor municipal por meio de progressão funcional, conforme se observa nos artigos 10, 11 e 16 da referida Lei, senão vejamos:

“Art. 10. O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.”

Nos termos do artigo 11 da Lei Municipal n° 7.507/1991, o dispositivo estabeleceu a definição legal de progressão funcional, sendo a elevação do servidor à referência imediatamente superior, dentro do mesmo cargo que ocupa, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Ademais, a referida norma em seu art. 19, prevê que a cada categoria funcional corresponde a uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de 5% entre uma e outra, a seguir transcrito:

“Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra”.

Portanto, a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

Assim, considerando que a autora, passou a exercer suas funções em 01 de agosto de 1991, sendo, portanto, esta data a ser considerada como parâmetro para a contagem do tempo de serviço para fins de progressão funcional. Sendo assim, considerando que na data em que ajuizada a presente ação, 23 de maio de 2017, a autora contava com mais de 26 anos de serviço público municipal, faz jus, portanto, a cinco progressões funcionais, como bem assentou o julgador na sentença.

Da mesma forma, por contar com 26 anos de serviço, o adicional por tempo de serviço por ela percebido deveria ser no percentual de 40% (quarenta por cento).

Ressalta-se que nos termos do art. 2º do Decreto Municipal nº 24.437/92, de 24/06/1992, os critérios para a avaliação para fins de progressão são a urbanidade, iniciativa, qualidade de trabalho e responsabilidade.

Por outro lado, o Adicional por tempo de serviço, previsto no artigo 79 da Lei Ordinária nº 7.502/90, de 20/12/1990, é um valor extra pago aos trabalhadores como forma de incentivo pelo tempo de efetivo exercício prestado.

Assim, resta claro que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Logo, não se confundem, de modo que não subsiste o argumento do Município de Belém e IPAMB que os implementos financeiros possuem o mesmo critério, devendo ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação de ambas as verbas pelo servidor municipal aposentado.

A questão não é nova nesta Corte de Justiça, havendo orientação firmada no sentido da possibilidade de cumulação dos referidos adicionais em razão de possuírem naturezas distintas, conforme os precedentes seguintes deste E. Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACESSÍVEL A TODAS AS CATEGORIAS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRISTÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira do autor. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação;

2. A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;

3. O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional;

4. Não subsiste a alegação de falta de regulamentação da Lei 7.507/91 diante do Decreto nº 24.437/92, que nos arts. 1º e 2º, disciplinou o processo de progressão funcional no âmbito municipal fixando a avaliação de desempenho como meio de acesso à progressão por merecimento;

5. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91;

6. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos;

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido (2012857, 2012857, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-07-26)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível. Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que o Apelado é servidor público municipal desde 1992, com mais de 20 anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência.

3. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

5. Remessa Necessária. O Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Em observância ao disposto artigo 85, §4º, II, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

6. Necessidade de alteração dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Quanto ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto a correção monetária flui da data de vencimento de cada parcela. Precedentes.

7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar a fixação dos consectários legais.

8. À unanimidade.

(2132410, 2132410, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL, SEGUNDO PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. Tema n.º 553. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO, NO CASO O DECRETO N.º 20.910/32 MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE A LEI N.º 7.546/91, EM SEU ART. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(2126821, 2126821, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-31)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I - A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III - In casu, a autora da ação é servidora pública municipal desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelante;

V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga; VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos. VIII - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos. (2020.00301320-41, 211.522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-30)”

No mais, registro que os critérios para a progressão funcional, no âmbito municipal, portanto, é estabelecida, com exatidão, na legislação, de forma que não deve ser acolhida a alegação de fato de norma regulamentadora do plano de carreira dos servidores públicos municipais de Belém.

Portanto, a sentença atacada encontra-se correta em seus fundamentos pelo que deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021